Tribunal: TJES
Processo: 5001038-36.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001038-36.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCI RODRIGUES DA SILVA CHAVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE, APESAR DE EXERCER FUNÇÃO DE PROFESSOR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS ANOS DE 2021 E 2022, A PARTE RÉ NÃO PROMOVIA O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAS CONFORME DISPÕE A LEI Nº 11.738/2008. PUGNA, NESTES TERMOS, PELA CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO SALARIAL ALUSIVA AOS REFERIDOS ANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE O SALÁRIO-BASE PERCEBIDO PELA PARTE AUTORA À ÉPOCA ESTAVA ABAIXO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES NOS ANOS DE 2021 E 2022. VEDAÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL SALARIAL (ART. 2º, § 1º DA LEI Nº 11.738/2008) QUE SE APLICA A PROFESSORES ESTATUTÁRIOS E CONTRATADOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, SEM DISTINÇÃO. É COMPETÊNCIA DA UNIÃO REGULAMENTAR TAL ASSUNTO, DE MODO QUE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI FEDERAL NÃO AFRONTA LEI MUNICIPAL. DA CONCLUSÃO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA DECLARAR O DIREITO DA PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO CONFORME PISO SALARIAL NACIONAL. JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, CONTADOS DE CADA VENCIMENTO, AMBOS ATÉ 08/12/2021. APÓS 09/12/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL NO 113/2021.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)